Tribunal: TJSP
Processo: 2019230-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
I - Benefício da gratuidade de justiça que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
I - Benefício da gratuidade de justiça que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos autos, mostra-se plausível a manutenção do benefício amparado nos documentos que dão conta que a agravada possui renda inferior a dois salários mínimos, exerce a profissão de Professora de Educação Básica II - Contratada. O extrato bancário não apresenta movimentação vultosa. Demonstrou ainda que na partilha de bens imóveis, quando da separação consensual, coube-lhe o único apartamento do casal, assumindo também a dívida junto à Caixa Econômica Federal. Possui três empréstimos pessoais e um único automóvel de valor pouco expressivo;
III - À míngua de qualquer outro elemento que afaste a verossimilhança do alegado e dos documentos apresentados, impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita, sem prejuízo da sua reversibilidade caso seja demonstrada a existência de recursos financeiros para fazer frente às custas processuais.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2019230-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
GREEN PARK, são agravados JOSÉ PEREIRA MONTEIRO e EDILENE BATISTA
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019230-96.2020.8.26.0000 Voto 28282
2
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO GREEN PARK
AGRAVADOS: JOSÉ PEREIRA MONTEIRO e EDILENE BATISTA MONTEIRO
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE PINHEIROS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA
- VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
I - Benefício da gratuidade de justiça que não depende
exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de
Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que
pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a
hipossuficiência alegada;
II No caso dos autos, mostra-se plausível a manutenção do
benefício amparado nos documentos que dão conta que a agravada
possui renda inferior a dois salários mínimos, exerce a profissão
de Professora de Educação Básica II - Contratada. O extrato
bancário não apresenta movimentação vultosa. Demonstrou ainda
que na partilha de bens imóveis, quando da separação consensual,
coube-lhe o único apartamento do casal, assumindo também a
dívida junto à Caixa Econômica Federal. Possui três empréstimos
pessoais e um único automóvel de valor pouco expressivo;
III - À míngua de qualquer outro elemento que afaste a
verossimilhança do alegado e dos documentos apresentados,
impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita, sem
prejuízo da sua reversibilidade caso seja demonstrada a existência
de recursos financeiros para fazer frente às custas processuais.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do
qual se insurge o agravante contra decisão que INDEFERIU o pedido de revogação da
gratuidade de justiça concedida aos agravados.
Aduz o agravante, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer,
porque poderá causar lesão grave e de difícil reparação, pois o benefício concedido afasta o
pagamento das custas e honorários advocatícios. Esclarece que se trata de verba alimentar.
Acentua que a agravada Edilene informou estar desempregada, todavia, declarou, em seu
imposto de renda ano 2018/2019, ser servidora pública, com rendimento anual de R$
26.372,25 (fls.18/26 autos principais). Aponta que os agravados têm endereço em São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019230-96.2020.8.26.0000 Voto 28282
3
Paulo, além do endereço cujo imóvel é objeto do cumprimento de sentença relativo à
cobrança de condomínios não adimplidos. Menciona o agravante a existência de veículos
relativamente novos em nome dos agravados e também auferem renda com o aluguel do
imóvel sub judice. Pugna pela reforma da r. decisão, revogando a gratuidade de justiça.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
Em contraminuta, os agravados pugnaram pela manutenção do benefício.
Argumentaram que possuem somente um imóvel, o qual é objeto da ação. Trouxeram os
documentos determinados.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra decisão que INDEFERIU o pedido de
revogação da gratuidade de justiça.
Entendeu o I. Magistrado a quo que independentemente da obtenção de
renda pelos executados por meio da locação do imóvel, não comprovou o exequente, ora
agravante a existência de valor que possibilite aos executados, agravados os pagamentos
das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento.
É o caso de improvimento do recurso.
Verdadeiramente, há que se considerar não só o fato da parte trazer aos
autos declaração de pobreza, pretendendo que o benefício seja mantido pelo Judiciário ante
a “presunção” de pobreza. Impositivo considerar, principalmente, os documentos
colacionados.
Acerca dessa temática, este Tribunal já decidiu que a concessão do benefício
não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de pobreza,
mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019230-96.2020.8.26.0000 Voto 28282
4
Neste contexto, pertinente destacar a brilhante fundamentação trazida pelo I.
Desembargador Relator do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato,
que contou, inclusive, com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante
pedido sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo do
processo, obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações
unilaterais. Não tem sido outro o entendimento pretoriano no E.
Superior Tribunal de Justiça: O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto.”
Assim, considerando que a própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o,
inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos), o benefício deve ser analisado
de forma casuística e à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Desta forma, o artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil disciplina a
questão da gratuidade e no § 2o, do art. 99, do citado diploma: “O Juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso dos autos, mostra-se plausível a manutenção do benefício, na
medida em que, a agravada trouxe aos autos documentos dando conta de possuir renda
inferior a dois salários mínimos, é Professora de Educação Básica II Contratada,
comprovada pelos holerites acostados a fls. 32/34. O extrato bancário não apresenta
movimentação vultosa. Demonstrou ainda cópia da ação judicial de divórcio consensual em
que demonstra que na partilha de bens imóveis, coube-lhe o apartamento, objeto de
discussão dos autos (fl. 42), bem como assumiu a dívida junto à Caixa Econômica Federal,
no valor de R$ 1.031,00, à época (2012). Além de possuir, conforme declaração atual do
imposto de renda (2018/2019), três empréstimos pessoais e um único bem móvel avaliado
em R$ 12.000,00.
Desta forma, à míngua de qualquer outro elemento que afaste a
verossimilhança do alegado e dos documentos apresentados, como bem pontuou o I.
Magistrado a quo, impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita, sem prejuízo da
sua reversibilidade caso seja demonstrada a existência de recursos financeiros para fazer
frente às custas processuais.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019230-96.2020.8.26.0000 Voto 28282
5
Relatora